Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. FUNCEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTIPULAÇÃO POTESTATIVA. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes.
2. Cláusula desproporcional e excessivamente onerosa que atribui ao mutuário a obrigação de arcar com custos de cobrança judicial da dívida, uma vez que puramente potestativa, estipulada antecipadamente em contrato eletrônico de adesão, em percentual incompatível com a lógica do arbitramento judicial de honorários, impondo a obrigação de ressarcir custos derivados da cobrança fixados ao puro arbítrio da mutuante e em prejuízo exclusivo do mutuário. Além disso, conforme entendimento do STJ, a expressão “honorários de advogado”, contida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, compreende apenas a atuação extrajudicial, excluindo-se, por outro lado, aqueles destinados à atuação em juízo. Precedentes.
3. Atualização monetária não constitui acréscimo material, servindo como simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re.
4. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária e juros de mora desde o vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, marco a ser observado, dando continuidade à atualização, sob pena de indevida reincidência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.